Tribunal: TJPA
Processo: 0006694-08.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006694-08.2016.8.14.0018

APELANTE: PATRICIA SOARES DIAS MIRANDA, DEMITRIUS MIRANDA SOARES, SUPER PETROMIRANDA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuidam os autos de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência de ação de cobrança.

2.

A controvérsia recursal envolve a análise da prescrição intercorrente e a validade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e à cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios.

3.

A prescrição intercorrente não se verifica quando a paralisação do processo decorre de falhas do Judiciário, e não por inércia da parte autora.

4.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

5.

A Taxa SELIC pode ser cumulada com juros moratórios, desde que não haja cumulação com juros remuneratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0006694-08.2016.8.14.0018

AGRAVANTE:
PATRCIA SOARES DIAS MIRANDA, DEMITRIUS MIRANDA SOARES e AUTO POSTO PETRO MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRCIA SOARES DIAS MIRANDA, DEMITRIUS MIRANDA SOARES e AUTO POSTO PETRO MIRANDA
, em face da decisão monocrática proferida por mim que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a AÇÃO DE COBRANÇA em face do AUTO POSTO PETROMIRANDA LTDA, DEMITRIUS MIRANDA SOARES e PATRÍCIA SOARES DIAS MIRANDA, com o objetivo de obter o pagamento de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito.

Alega a parte autora que, em 25/02/2013, celebrou com a primeira ré, AUTO POSTO PETROMIRANDA LTDA, o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 414.000.786, com vencimento em 20/02/2014, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Contudo, em 20/08/2015, a empresa ré deixou de cumprir com os pagamentos devidos, ocasionando o vencimento antecipado da operação em razão da inadimplência. Afirma que o saldo devedor atualizado alcança a quantia de R$ 117.688,07 (cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Informa que DEMITRIUS MIRANDA SOARES e PATRÍCIA SOARES DIAS MIRANDA, figuram como fiadores, conforme cláusula de fiança expressa no contrato, comprometendo-se a garantir a dívida em caso de inadimplência da devedora principal. Em suas palavras, "os fiadores obrigaram-se solidariamente pela dívida, sendo bastante claras suas intenções quando da celebração do negócio jurídico, respondendo, portanto, junto ao devedor principal, pelo pagamento integral das obrigações assumidas."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o contrato firmado entre as partes, juntamente com as propostas e os cálculos anexos, comprovam a existência do débito. Invoca ainda o art. 818 do Código Civil, que prevê a responsabilidade do fiador em satisfazer a obrigação garantida em caso de descumprimento pelo devedor principal.

Sustenta ainda que a ação está dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil, que estabelece tal prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Por fim, requer que seja julgada procedente a presente ação, impondo-se a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 117.688,07, acrescido de correção monetária e juros desde a data do vencimento extraordinário, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Juntou documentos.

DEMITRIUS MIRANDA SOARES, PATRÍCIA SOARES DIAS MIRANDA e AUTO POSTO PETROMIRANDA LTDA apresentaram contestação no ID. 14852870 alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial. Sustentam que os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para comprovar as alegações, especialmente a ausência da proposta que indicaria os juros previstos no contrato.

No mérito, os requeridos afirmam que, embora tenham celebrado o contrato de abertura de crédito com o Banco do Brasil, sempre cumpriram com suas obrigações contratuais até que enfrentaram dificuldades financeiras. Alegam que a inadimplência decorreu de cobrança abusiva de juros capitalizados, o que teria levado à assinatura de diversos contratos sucessivos de confissão de dívida. Afirmam ainda que os juros e encargos cobrados pelo banco são excessivamente onerosos, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os requeridos também contestam a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e juros moratórios, citando a jurisprudência do STJ que estabelece a Taxa SELIC como o limite para tais cobranças. Argumentam que a capitalização mensal de juros, conforme prevista no contrato, é ilegal, e pedem a revisão dessas cláusulas, invocando o CDC para fundamentar sua argumentação.

Por fim, os réus requerem a extinção do processo sem resolução de mérito devido à inépcia da inicial ou a improcedência total da demanda com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças realizadas pelo autor.

Requer ainda a inversão do ônus da prova e condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Réplica no Id. 14852871, página 4/9.

Em audiência, não houve acordo, sendo aberto prazo para os Réus contestarem o processo 0004649-31.2016.8.14.0018, sob pena de revelia.

Realizada nova audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista que a matéria apreciada é estritamente de direito, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar de inépcia de inicial, quanto ao cálculo dos juros, pois se confunde com o mérito.

Assim, passo ao exame do mérito.

Pois bem, é oportuno anotar que a ação de cobrança, como é o caso destes autos, pressupõe a existência de uma dívida inadimplida pelos requeridos, sendo suficiente à sua instrução o documento assinado pelos devedores, conforme ensina De Plácido e Silva, em Vocabulário jurídico, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978, vol. I, p. 21:

"Ação de cobrança. É a que resulta do chamamento do devedor a juízo, para pagamento de obrigação representada em documento assinado pelo devedor ou resultante de qualquer compromisso por ele assinado, ou decorrente de contrato.

(...) Desse modo, a ação de cobrança mostra sempre o direito de exigir o cumprimento de uma dívida, resultante de qualquer espécie de obrigação, mediante a qual se mostra obrigado a esse pagamento."

Seguindo o mesmo raciocínio, vejamos jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Ementa: “Apelação. Ação de cobrança. Existência da dívida demonstrada. Liquidez. Desnecessidade no processo cognitivo. Quantificação em liquidação de sentença. Recurso provido. 1 - Na ação de cobrança é suficiente que a parte ativa comprove a existência da dívida. 2 - O quantum debeatur pode ser apurado em liquidação de sentença por artigos se existir algum fato a ser provado, pois a liquidez não é pressuposto da ação de cobrança. 3. Apelação conhecida e provida". (Apelação Cível nº 300553-2, 2ª Câmara Cível, Relator: Juiz Caetano Levi Lopes, j. 21/03/2000).

No caso dos presentes autos, tratando-se de ação de cobrança é suficiente a parte autora comprovar a existência da dívida, o que, in casu, restou evidenciado através do contrato devidamente assinado (id 67113623 – pág. 4 a 18), assim a procedência do pedido é medida que se impõe.

Não havendo provas do adimplemento da dívida, impõe-se portanto, a procedência do pedido, ressaltando aqui que não se trata de sentença ilíquida porque a sua apuração dependerá tão somente de cálculo aritmético.

Face ao exposto, com supedâneo na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido estampado na inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do novo CPC, e, em consequência, condeno os requeridos, ao pagamento da importância de R$ 117.688,07 (cento e dezessete mil seiscentos e oitenta e oito reais e sete centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento de cada parcela.

Condeno os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Eldorado dos Carajás/PA, data do sistema.

ÍTALO DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única de Eldorado dos Carajás

(Portaria nº 3899/22-GP)

A parte ré interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID Num. 14852893) aduzindo a ocorrência de prescrição intercorrente da cobrança, haja vista só terem sido citados após cinco anos do início da ação.

Aponta a necessidade de decretação da nulidade das cláusulas abusivas, em razão da ocorrência da capitalização de juros além da cumulação dos juros moratórios com a SELIC.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para decretação da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Contrarrazões no ID Num 14852901 requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO FIRMADO APÓS
PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001)
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PATRICIA SOARES DIAS MIRANDA, DEMITRIUS MIRANDA SOARES e AUTO POSTO PETRO MIRANDA
interposto
AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao seu recurso.

Os agravantes alegam que:

Prescrição intercorrente
: Houve demora injustificada na citação dos recorrentes, que somente foi realizada três anos após a apresentação do endereço para citação, fato que deveria ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nulidade das taxas de juros e afastamento dos juros capitalizados
: Afirmam que as cláusulas contratuais relativas às taxas de juros e à capitalização dos juros são abusivas, colocando o consumidor em desvantagem, o que também foi desconsiderado na decisão recorrida.

Ao final, requerem que seja CONHECIDO e PROVIDO para desconsiderar a Ação Ordinária de Cobrança promovida pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas no Id. 19247150.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, bem como sobre a existência de cláusulas abusivas no contrato entabulado entre as partes.

Pois bem.

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta.

Outrossim, o prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora cumpriu diligentemente todos os despachos determinados pelo juízo a quo, tendo a demora na citação dos réus ocorrido por inércia do judiciário que não deu o devido andamento ao processo. Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS EXEQUENTES RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente, desde a intimação do trânsito em julgado da sentença, sempre diligenciou no sentido de promover a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.
3
. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente
" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30.11.2009). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 841318 SP 2016/0003093-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide de Num.
14852865
, evidencia-se que lá est
á
expressamente prevista
a capitalização de juros mensais.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000 (assinado em 25/02/2013 – ID Num 14852865, fls. 10), bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Quanto à alegada impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros moratórios,
tal alegação também não merece prosperar
.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ no julgamento do Resp nº 2.011.360, a taxa Selic, por abranger juros e correção monetária, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, mas
isso não impede a cobrança de juros de mora, no caso de atraso no pagamento.
Só se poderia falar de cláusula abusiva se houvesse incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS
. 1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5.
Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Dessa forma, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024